Tribunal: TJDFT
Processo: 0723668-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723668-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALDEIR ALVES DE BRITO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente Valdeir Alves de Brito, e posteriormente instruído e complementado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 48754613). Em suas razões a impetrante afirma que o paciente foi condenado à pena total de 69 (sessenta e nove) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e que até a presente data foi resgatado o total de 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 14 (quatorze) dias, estando atualmente no regime fechado. Informa que o paciente formula pedido de aplicação retroativa da lei 13.964/19, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Alega, no entanto, que o reeducando vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública nos autos de execução SEEU 0020109-38.2011.8.07.0015, e que “Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Ao final, afirma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 49255206), manifestou-se pela inadmissibilidade do pedido, diante da ausência de interesse. É o relatório. Carece de interesse o reeducando/paciente. Verifica-se que o pleito de aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, que alterou o art. 112 da LEP para impor novas frações de progressão de regime, já foi acolhido pelo Juízo das Execuções, nos moldes em que formulado pela Defensoria Pública, que vem assistindo o reeducando regularmente (ID 334355981, da execução 0020109-38.2011.8.07.0015). Portanto, o pedido formulado no presente writ carece de interesse de agir, inexistindo direito postulatório, conforme expresso pela defesa técnica, o que impede o conhecimento do pedido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR